Tribunal: TJMT
Processo: 0005176-04.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005176-04.2019.8.11.0004
RECORRENTE: ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51657495) interposto por ROGÉRIO ALVES DE ASSIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45849461):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO FUNDAMENTADAMENTE – CUIDADOS SUPOSTAMENTE NECESSÁRIOS QUE CONSTITUEM MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra a vítima, é comprovada por sua narrativa firme e coerente nas duas fases da persecução penal, corroborada pelo testemunho do agente público que participou das investigações do fato.
2. Estando o regime mais gravoso imposto nos termos do art. 33, §2o, alínea a, e §3o, do CP, não há falar em abrandamento do modo de execução da pena, de maneira que questões relativas ao tratamento de saúde do ora apelante são afetas ao Juízo da Execução Penal, nos termos do que dispõe o art. 14, §2o, da LEP, máxime quando foi refutada eventual dúvida sobre a integridade mental do acusado com o indeferimento da instauração de incidente de sanidade mental pelo d. juízo a quo.” (Ap 0005176-04.2019.8.11.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2020, Publicado DJE em 08/07/2020)
Alega: (i) violação ao art. 26 do CP, ao argumento de impossibilidade de sua manutenção no cárcere em virtude de sua inimputabilidade; (ii) cerceamento de defesa diante do indeferimento pelo Juízo singular de instauração de incidente de insanidade mental; (iii) necessidade de desclassificação da conduta de roubo para a de furto, à luz do princípio in dubio pro reo, diante das contradições existentes no depoimento da vítima e (iv) violação aos arts. 41, 155, 156, 175, 312, 316 e 386, VII, todos do CPP, bem como ao art. 5°, LIV, LVI e LVII, da CF.
Recurso tempestivo (Id. 51732466).
Contrarrazões – Id. 52409457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o órgão fracionário afastou o pedido de abrandamento de regime suscitado pela Defesa, consignando que questões relativas ao tratamento de saúde do ora Recorrente são afetas ao Juízo da Execução Pena, visto que: (i) o feito se encontra “em momento posterior à prolação de sentença condenatória, com pena privativa de liberdade já estabelecida em quantum que guarda ressonância no cumprimento em regime inicial fechado”; (ii) “como já ponderado quando do julgamento do habeas corpus n.o 1019049-66.2019.8.11.0000 (...) não fez-se presente nos autos qualquer dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado” e (iii) não restou “comprovada a impossibilidade de realizar o tratamento, em tese necessário, na unidade prisional na qual se encontra recolhido, máxime quando os laudos constantes nos autos indicam a disponibilidade da medicação supostamente utilizada pelo réu no Sistema Único de Saúde, e os atestados médicos não evidenciam a plena incapacidade do réu.”
Todavia, ao apontar ofensa ao art. 26 do CP, defende o Recorrente a impossibilidade de sua manutenção no cárcere em virtude de sua inimputabilidade, com a adequação de seu cumprimento de pena em medida de segurança, ignorando os fundamentos apresentados pela câmara julgadora para a rejeição da tese apresentada, de forma que suas razões recursais não infirmaram especificamente os fundamentos do aresto, deles encontrando-se dissociadas.
Outrossim, a despeito de alegar cerceamento de defesa e necessidade de desclassificação da conduta, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado.
Por derradeiro, alega violação aos arts. 41, 155, 156, 175, 312, 316 e 386, VII, todos do CPP, de forma genérica, deixando de indicar, de modo preciso, em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v